Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-44.2018.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002405-44.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDECI JOSE POZZATTO - CPF: 459.193.211-72 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A LAVOURA – COMPROVAÇÃO – GARANTIA AOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VALDECI JOSE POZZATTO
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (Id ́ 181634680), objetivando sanar supostos vícios que estariam maculando o acórdão de Id. 180425673, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência.

Em suma, sustenta que houve equívoco no v. acórdão quando presumiu ser do Embargante a responsabilidade pela produção de prova que relacionasse os contratos entre si, pois omitiu a decisão havida pelo Juízo quanto à distribuição dos ônus das provas a serem produzidas nos autos, a qual atribuiu indigitada responsabilidade, especificamente, à Embargada, que, por sua vez, nada produziu, fosse documental ou oralmente
.

Sob esse prisma, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para o ajustamento do v. acórdão, para que considere a CONFISSÃO da Embargada, a qual, por meio de DEPOIMENTO PESSOAL, confessou tratar-se apenas de uma negociação que envolveu três contratos de compra e venda de soja, uma CPR e várias notas fiscais de produtos/insumos.

Contrarrazões no Id 182947163, onde a parte embargada defende a ausência de qualquer vício a ser sanado, razão pela qual requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso e, via de consequencia, manteve a sentença de improcedência.

Deveras, não obstante o embargante apontar a ocorrência de omissão no v. acórdão, não há falar em tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou da ementa,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A LAVOURA – COMPROVAÇÃO – GARANTIA AOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez verificado que os instrumentos de compra e venda de soja não mencionam a antecipação do pagamento, enquanto a CPR foi emitida para quitação do financiamento da lavoura, há que ser mantida a sentença que afastou a nulidade da cédula de produto rural, por não vislumbrar que o título foi ofertado em garantia às demais transações.”

Em relação aos pontos trazidos à baila pelo embargante como omissos, restou consignado no acórdão o seguinte:

“(...)

Da análise detida dos autos, como bem sopesado pela magistrada sentenciante “Embora nos depoimentos colhidos em audiência as testemunhas tenham dito que a somatória devida pela parte autora, referente a safra de 2014/2015, era em torno de 60.000 sacas de soja e que a CPR, bem como que os contratos eram uma coisa só, sendo a CPR apenas uma garantia do produtor para a empresa e, ainda, que a capacidade de produção do autor era em torno de 104.000 sacas de soja, e que, portanto, o autor não tinha capacidade para produzir 144.000 sacas de soja, contudo,
em contraponto ao relatado existem, devidamente formalizados nos autos, com assinatura das partes, três contratos e uma CPR, referente a compra e venda de grão soja, da safra de 2014/2015, formalizados em datas diferentes e com valores desiguais, sendo que nenhuma das cláusulas dos referidos instrumentos mencionam a existência de relação entre eles
”
- sic.

Aliado a isso, chama atenção que na CPR há expressamente a previsão de que a soja seria entregue futuramente para o pagamento de insumos agrícolas nela listados, enquanto que nos contratos de compra e venda de soja não há qualquer vinculação à eventual financiamento da lavoura, mas sim a vontade das partes em transacionar o restante do produto a ser colhido pelo ora apelante.

Ademais, para evitar tautologia, trago à baila a conclusão lançada pelo togado singular:

“(...) O embargante menciona em sua inaugural não ter conseguido entregar a totalidade do grão prometido, tendo realizado a devolução de vários defensivos agrícolas a empresa, por meio das notas fiscais nºs. 1701, 1702, 1703 e 1704, que somam o valor de R$ 129.168,12 (cento e vinte e nove mil cento e sessenta e oito reais e doze centavos), e que, com isso, teria liquidado a dívida, mas realizando um simples cálculo aritmético, verifica-se que mesmo devolvendo a quantia de 2.542,68 sacas de soja, ainda assim ficaria devendo um saldo de 6.949,06 sacas de soja, se abatido do valor total dos contratos (60.913 sacas).

O embargado, por sua vez, comprovou pelo documento acostado aos autos no Id. 13813511 e 13813513, que o autor entregou a quantia de 3.237.836 Kg, correspondente a 53.963,967 sacas de soja, para cumprimento parcial da Cédula de Produto Rural n.º 13.013/2015, bem como que considerou a devolução dos defensivos agrícolas, no valor de R$ 129.168,12, este que corresponde a 2.542,68 sacas de soja (Id. 13813518), que abatidos do valor da CPR, ainda resta um saldo devedor de 27.611,62, sacas de soja a serem entregues pelo requerente, conforme execução ajuizada, que tramita sob o n. 1000620-18.2016, que segue associada aos presentes autos.

De igual modo, nota-se que a parte anexou aos autos as notas fiscais pela compra independente de insumos agrícolas, que somam a quantia de R$ 82.290,99 (oitenta e dois mil duzentos e noventa reais e noventa e nove centavos) (Id. 13813591 e 13813604).

Não há qualquer documento que comprova a relação entre as notas fiscais emitidas com os contratos e a CPR, não tendo o autor ainda, anexado comprovante de pagamento desses insumos adquiridos” – sic.

Ainda, consta nos autos o “Termo de Requisição de Pagamento Antecipado”, devidamente assinado pelo ora apelante, vinculado à Cédula de Produto Rural e não aos demais contratos de compra e venda de soja, o que também coloca faz derruir a alegação de que foi emitida em garantia e que a negociação seria única.

Até porque, os instrumentos de compra e venda não mencionam a antecipação do pagamento, levando à conclusão de que a CPR foi emitida para pagamento do financiamento da lavoura, enquanto os demais contratos foram firmados para negociação da produção.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, haja vista a ausência de qualquer vício na constituição do título objeto da lide
(...)”.

Assim, as alegações deduzidas não são capazes de modificar a conclusão do acórdão, tendo em vista que tais insurgências devem ser aviados por via própria, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Até porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, bem como a “mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.” (STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023